Tribunal: TJSP
Processo: 2056838-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS HERDEIROS HABILITADOS. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi condicionado o levantamento de valores à apresentação de escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios ou de inventário realizado na via extrajudicial, desde que também

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS HERDEIROS HABILITADOS. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi condicionado o levantamento de valores à apresentação de escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios ou de inventário realizado na via extrajudicial, desde que também conste nos referidos documentos o crédito a ser recebido nos autos de execução, com a indicação expressa do número do processo.

II. Questão em Discussão

2. Determinar se é necessário inventário judicial ou escritura pública para que os herdeiros possam levantar valores em cumprimento de sentença.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil permite a habilitação de herdeiros nos autos principais sem necessidade de inventário, conforme artigos 110, 688, II, e 778, § 1o, II.

4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a desnecessidade de inventário judicial ou escritura pública para levantamento de valores quando todos os herdeiros estão habilitados.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O levantamento de valores é possível com a habilitação correta dos herdeiros.

Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 688, II, 778, § 1o, II.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.018.236/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05.11.2015.
TJSP, Apel. no 0000004-49.1973.8.26.0595, Rel. Reinaldo Miluzzi, j. 14.12.2015.
TJSP, AI no 2340380-84.2025.8.26.0000, Rel. Fernão Borba Franco, j. 06.02.2026.
TJSP, AI no 2342646-44.2025.8.26.0000, Rel. Alves Braga Junior, j. 26.12.2025